Tribunal: STF
Processo: HC 64653
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ART. 600, PARAGRAFO 4. APRESENTAÇÃO DE RAZOES NA SUPERIOR INSTÂNCIA.
JULGAMENTO DO RECURSO DO MP E DA APELAÇÃO DO RÉU, SEM ASSEGURAR A
ESTE OPORTUNIDADE DE OFERECER SUAS RAZOES, PROVENDO-SE O APELO DA
ACUSAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO E DO PROCESSO, A PARTIR DO JULGAMENTO
DOS RECURSOS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 564, III, LETRA 'E', IN
FINE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.